Tribunal: TJSP
Processo: 2283007-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Plano de saúde. Tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento prescrito à agravada ("Rizotomia Percutânea com Radiofrequência"), bem como reconheceu o descumprimento da tutela pela operadora de plano de saúde. Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Recusa fundada na ausência de previsão no rol de

Ementa:
Plano de saúde. Tutela de urgência. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento prescrito à agravada ("Rizotomia Percutânea com Radiofrequência"), bem como reconheceu o descumprimento da tutela pela operadora de plano de saúde. Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 "caput" do CPC. Recusa fundada na ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios e/ou nas diretrizes de utilização da ANS. Irrelevância. Violação ao entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 102 desta Corte. Emissão de guia pela operadora após ciência da tutela. Falta de prova, a cargo da beneficiária, da rejeição do documento em hospitais credenciados. Descumprimento da tutela não caracterizado e, neste ponto, a decisão agravada deve ser reformada. Recurso parcialmente provido.